Tribunal: STF
Processo: ARE 1493662
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de (a) impropriedade da via eleita relativamente à alegada ofensa ao art. 95 da Lei Federal 8935/94; (b) incidência da Súmula 282/STF no tocante à alegada violação aos arts. 5º, XXXVI, 195 e 201 da CF/1988; e (c) aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF, em relação à controvérsia a respeito do “preenchimento (ou não) pelo autor (...) dos requisitos – sobretudo o tempo de contribuição – para obter a aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social – RPPS dos servidores públicos estaduais” (Doc. 258, fl. 2).



    A parte agravante sustentou que (a) “não se ateve a interpor o recurso extraordinário em razão da ofensa ao art. 95 da Lei Federal 8.935/94, mas, apenas pontuou que além da ofensa às normas constitucionais que fundamentam o reclamo, que também essa norma infraconstitucional foi desrespeitada” (Doc. 277, fl. 6); (b) quanto a ausência de pré-questionamento dos arts. 5º, inc. XXXVI, 195, e 201 da CRFB/88 e a incidência da Súmula 282 do STF, os referidos dispositivos foram expressamente pré-questionados em sede de embargos de declaração; e (c) “pelo simples fato da ADI 4641 garantir ao agravante o status de servidor efetivo vinculado ao RPPS, não deve ser ele responsabilizado pela não efetivação de eventual contribuição previdenciária, pois possui direito como qualquer outro servidor efetivo a ter seu tempo de serviço computado para fins de tempo de contribuição, conclusão essa que não passa pela reanálise do conjunto fático probatório, mas tão somente da interpretação dada a partir da modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4641 pelo STF (Doc. 277, fls. 7-8). No mais, apenas reitera argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, deixando de impugnar a incidência da Súmula 280/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente